Tribunal: STF
Processo: RE 77128
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-29
Data de publicação: 1975-10-29

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA VISANDO REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. NÃO
CONHECIMENTO NO QUE TOCA A ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA.
INCIDENCIA DO ART. 809 DO C.P.CIVIL. AO LADO DISSO, A MATÉRIA DE
MÉRITO DEIXOU DE SER APRECIADA NO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS INFRINGENTES.
APLICAÇÃO DA SUM. 356. QUANTO A PRESCRIÇÃO VE-SE QUE FOI REPELIDA EM
FACE DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.